Tribunal: TJDFT
Processo: 0733901-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FIOS E CABOS. ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. PROVA ORAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FALTA GRAVE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). REDUÇÃO PELA TENTATIVA. GRAU MÍNIMO. REGIME INICIAL. FECHADO. ART. 33, §3o, CP.

1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste (no caso, prova testemunha sólida e réu encontrado sobre marquise superior a 2 metros).

2. O cometimento do furto durante o período derepousonoturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime – diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição. 2.1. Por tratar-se de circunstância de caráter objetivo, basta que a conduta tenha ocorrido no período em que a população se recolhe para descansar, sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não desperta, o local ser ou não habitado e os bens estarem ou não menos vigiados devido ao horário (Tema 1.144/STJ).

3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social – pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.

4. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 4.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.

5. Tratando-se de réu reincidente e tendo sido valorados negativamente os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, possível a adoção do regime fechado, ainda que a pena não supere 4 anos, consoante diretrizes do art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.